Tribunal: TJSP
Processo: 1002772-26.2022.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito por prescrição cumulada com obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência, apenas para declarar a prescrição. Insurgência da autora. Acolhimento. A prescrição impede qualquer possibilidade de cobrança, judicial ou extrajudicial, inclusive mediante inserção no portal Serasa Limpa Nome, que tem este escopo, uma vez que apesar de não atingir o direito

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito por prescrição cumulada com obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência, apenas para declarar a prescrição. Insurgência da autora. Acolhimento. A prescrição impede qualquer possibilidade de cobrança, judicial ou extrajudicial, inclusive mediante inserção no portal Serasa Limpa Nome, que tem este escopo, uma vez que apesar de não atingir o direito subjetivo em si, extingue o direito de exigir a prestação. Enunciado 11 da Seção de Direito Privado do TJSP. Pedidos integralmente acolhidos. Declaração de inexigibilidade judicial e extrajudicialmente, além de determinação de exclusão de referido local. Sucumbência carreada exclusivamente a parte ré. – RECURSO PROVIDO